Tribunal: TJBA
Processo: 8002211-27.2022.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002211-27.2022.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DAIANE SANTOS CASTRO e outros (2) Advogado(s): NATHALIA TURRI KAUFFMANN, ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PENA DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 166 DIAS-MULTA NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS CONDENADOS. INVIABILIDADE. NORMA COGENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Daiane Santos Castro, Leandro Gomes dos Santos e Jeferson Alves Nascimento contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA que os condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Os apelantes restringem seus pedidos recursais à exclusão ou redução da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a alegada falta de condições financeiras dos apelantes permite a exclusão ou a redução da pena de multa fixada na sentença condenatória, aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, conforme previsto no tipo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena de multa é cominada de forma cumulativa à pena privativa de liberdade no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tratando-se de norma cogente cuja exclusão representa afronta ao princípio da legalidade, vedando-se ao julgador deixar de aplicá-la por conveniência ou equidade. 4. A fixação da multa em 166 dias decorre da aplicação proporcional da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base na pena-base de 5 anos de reclusão, reduzida em 2/3, chegando-se à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses, com correspondência direta na pena pecuniária. 5. O valor do dia-multa foi corretamente fixado no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, inexistindo possibilidade legal de nova redução. 6. A substituição da pena de multa por pena restritiva de direitos não encontra respaldo jurídico, haja vista que o art. 44, § 2º, do Código Penal prevê apenas a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa, e não o inverso. 7. Não há prescrição da pena de multa, pois o prazo para sua contagem se inicia apenas com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que ainda não ocorreu. 8. A eventual dificuldade financeira poderá ser enfrentada na fase de execução penal, mediante pedido de parcelamento da multa, consoante o art. 50 do Código Penal, o qual faculta ao Juízo da Execução autorizar o pagamento em parcelas mensais. 9. A jurisprudência consolidada, tanto do Tribunal de Justiça da Bahia quanto dos Tribunais Superiores, afirma que a pena de multa é obrigatória quando prevista cumulativamente no tipo penal, sendo incabível sua exclusão por alegada hipossuficiência econômica. 10. A pretensão de arbitramento de novos honorários aos defensores dativos é incabível, por ausência de interesse recursal, tendo a sentença fixado previamente a verba honorária em R$ 9.000,00 (nove mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos conhecidos e improvidos. Tese de julgamento: "A pena de multa prevista de forma cumulativa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de aplicação obrigatória, sendo vedada sua exclusão sob alegação de hipossuficiência econômica." "A fixação do valor do dia-multa no mínimo legal e a proporcionalidade da redução, com base na causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, observam a legalidade e não admitem nova redução." "A conversão da multa em pena restritiva de direitos não é admitida no ordenamento jurídico.' "Alegações relativas à impossibilidade de pagamento devem ser dirigidas ao Juízo da Execução, podendo este conceder o parcelamento nos termos do art. 50 do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 44, § 2º; 49, § 1º; 50 e 60; Código de Processo Penal, art. 804. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8013891-56.2021.8.05.0080, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 20.04.2024; TJ-BA, Apelação Criminal nº 0501746-81.2020.8.05.0080, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 01.12.2021; TJ-BA, Apelação Criminal nº 0528992-03.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, j. 15.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1803332-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8002211-27.2022.8.05.0052, em que figuram como apelantes DAIANE SANTOS CASTRO, LEANDRO GOMES DOS SANTOS e JEFERSON ALVES NASCIMENTO e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento aos apelos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4